Tribunal: TJDFT
Processo: 0010939-93.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito de família. Apelações cíveis. Ação de suspensão de visitas. Inversão da guarda. Não cabível. Pedido subsidiário. Visitação. Possibilidade. Melhor interesse da criança. Alienação parental. Não configurada. Honorários advocatícios exorbitantes. Não configurados. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis em que se busca a reforma da sentença que declarou a prática de ato de alienação parental, fixou a guarda compartilhada e regulamentou as visitas.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a pretensão de inversão da guarda; (ii) se houve a ocorrência de atos de alienação parental; (iii) a possibilidade de redução dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir.
3. Todas as decisões que envolvam, de qualquer modo, direitos de crianças ou adolescentes devem ser calcadas no princípio do melhor interesse do menor.
4. Não há, nos autos, elemento que desabone a conduta da Genitora em relação à filha, ou mesmo que aponte que a criança, sob a sua guarda, esteja sofrendo maus tratos.
4.1. O risco da ausência da convivência materna trará maior prejuízo à relação e ao desenvolvimento sadio da criança.
4.2. Não há óbice ao estabelecimento de contato semanal por chamada de vídeo entre o Genitor e sua filha.
4.3. O exercício do direito de visitas impõe ao genitor interessado a adoção de conduta concreta e proativa nos períodos em que lhe é permitida a convivência.
4.4. Não basta a mera alegação genérica de impedimento amplo ao convívio, mas a comprovação específica e tempestiva das situações pontuais em que o direito de visitas foi negado.
5. A ausência de intenção de repudiar o genitor ou de causar prejuízo ao vínculo paterno-filial, presentes elementos que revelam genuína preocupação com a criança, impossibilitam o reconhecimento de alienação parental.
5.1. Diante das recomendações do CNJ e de organismos internacionais de proteção aos direitos humanos, a declaração de alienação parental deve ser feita com extrema cautela, após investigação aprofundada e com base em elementos concretos e conclusivos.
5.2. O reconhecimento equivocado da alienação parental pode, inclusive, contrariar o melhor interesse da criança, revitimizar a mulher, enfraquecer denúncias de violências e invisibilizar possíveis situações de abuso.
5.3. A fixação por equidade é reservada às hipóteses do art. 85, § 8o do CPC.
6. Considerando os parâmetros CPC 85, § 2o, tal qual o significativo zelo do profissional ao impugnar de forma específica os argumentos apresentados no curso da demanda, entendo que o valor estabelecido pelo Juízo de origem a título de honorários advocatícios atende à finalidade de retribuir o trabalho adequadamente.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07052731320208070012, Des. Rel. Getúlio de Moraes Oliveria, 7a Turma Cível, p. 31.07.2023.